Tribunal: TJDFT
Processo: 0719048-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação constitui pressuposto objetivo de validade do processo, pois, sem ela, a relação processual não se aperfeiçoa. O que se confirma com a leitura do art. 239, do CPC “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.
2. No caso em exame, após a inexitosa tentativa inicial de citação, o Juízo a quo juntou aos autos os endereços localizados nos sistemas disponíveis ao Judiciário, momento em que intimou o Exequente para recolher as custas complementares para cada endereço a ser diligenciado. 2.1. Todavia, o Exequente quedou-se inerte, sobrevindo sentença extintiva do feito sem resolução de mérito.
3. Os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação não têm o condão de prolongar indefinidamente o curso do processo a despeito de o autor não promover as diligências que lhe incumbiam.
4. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) estabelece que o autor deve cooperar para obter em tempo razoável a decisão de mérito, notadamente, atendendo as intimações para viabilizar a citação, o que não foi observado no presente caso.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.